Tribunal: TJSP
Processo: 1037403-08.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - QUADRO UROLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no período de 16/04/2018 a 19/09/2019. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - QUADRO UROLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário no período de 16/04/2018 a 19/09/2019. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".